Tribunal: TJDFT
Processo: 0003848-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DECLARAÇÕES DO USUÁRIO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. ART. 40, INC. III E VI, DA LEI No 11.343/2006. PROXIMIDADE DE QUADRA DE ESPORTE E ENVOLVENDO DE ADOLESCENTE. MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente, sobretudo pelo reconhecimento seguro do usuário adolescente na fase extrajudicial e em Juízo, além das circunstâncias em que ele foi preso, após o adolescente apontá-lo para a polícia, próximo à praça de esporte, portando dinheiro, além de uma tesoura e resquícios de maconha no bolso.
2. Certificado pelo caderno processual que o apelante vendeu uma porção de droga a adolescente, estando devidamente comprovada nos autos a idade do menor na época dos fatos, deve incidir a causa especial de aumento de pena elencada no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006.
3. A lei penal não estabelece fração específica de aumento ou diminuição da pena-base. Esta Corte tem adotando o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade, o que se observou nestes autos. Portanto, inviável o pleito da Defesa de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal.
4. É viável a utilização de uma das causas de aumento de pena previstas no art. 40 da Lei no 11.343/2006 para valorar negativamente as circunstâncias do crime, remanescendo a outra para recrudescer a sanção na terceira fase da dosimetria.
5. Inviável o pleito de abrandamento do regime para o aberto, uma vez que a pena aplicada foi superior a quatro anos (art. 33, §2°, “b” do Código Penal.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada é superior a 3 (três) anos e o réu é portador de maus antecedentes (art. 44 do Código Penal).
7. Recurso conhecido e desprovido.